Tribunal: TJMT
Processo: 1003495-86.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003495-86.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), MARCELO CAMPOS PEREIRA - CPF: 038.076.831-35 (PACIENTE), AILTON JORGE MARINHO - CPF: 716.501.341-50 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUIZ PLANTONISTA COMARCA DE CUIABA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGINIFICÂNCIA – PRELIMINAR ARGUIDA PELA PGJ DE NÃO CONHECIMENTO DA TESE – ACOLHIMENTO – ANÁLISE INCOMPATÍVEL COM A ESTREITA VIA MANDAMENTAL – CONHECIMENTO PARCIAL DO
WRIT
– REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE – DEMONSTRADO O
PERICULUM
LIBERTATIS

– ENUNCIADO N. 6 DO TJMT – RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DA APLICAÇÃO DE
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DIANTE DAS PARTICULARIDADES DO CASO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Discussões sobre a atipicidade da conduta dos agentes, ante a incidência do princípio da insignificância, demanda incursão aprofundada no contexto fático-probatório dos autos, o que é incompatível com a estreita via do
habeas corpus
, portanto, inviável a apreciação dessa tese.
Writ
parcialmente conhecido.

Não há falar em revogação da prisão preventiva quando demonstrada a imprescindibilidade da medida segregatícia para resguardar a ordem pública, tendo em vista o risco efetivo de reiteração delitiva, mostrando-se insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, mormente quando os pacientes cumpriam pena privativa de liberdade quando da suposta prática criminosa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Marcelo Campos Pereira
e
Ailton Jorge Marinho
, apontando como autoridade coatora o Juiz plantonista da Comarca de Cuiabá/MT.

A impetrante interpôs o presente
writ
argumentando, em síntese:

“(...)
que a decisão prolatada pela autoridade coatora está eivada de ilegalidades, uma vez que a conduta dos custodiados se enquadra nos vetores necessários para a constatação da atipicidade material e a consequente aplicação do princípio da insignificância, quais sejam: mínima ofensividade da conduta do agente; nenhuma periculosidade social da ação; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; inexpressividade da lesão jurídica provocada, qual seja, o furto de uma coluna de ferro de um canteiro de obra.

Frisa, em seguida, que a conduta dos agentes sequer levou à minoração do patrimônio da vítima, haja vista que a coluna de ferro foi deixada no local da construção.

Discorre, ainda, sobre a ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva e pontua acerca da inexistência de quaisquer circunstâncias que justifiquem a manutenção da prisão dos pacientes, razão pela qual requer a imediata revogação.

Ao final, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva decretada em face dos acusados, expedindo-se o competente alvará de soltura, e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
(...)”
– Id. 119761962, pp. 1-2.

O pedido de liminar foi indeferido pelo desembargador plantonista (Id.
119761962
).

As informações foram devidamente prestadas (Id. 119964990).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
conhecimento parcial
do
writ
e pela
denegação
da ordem (Id. 121173990).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a impetrante almeja a restituição da liberdade de locomoção dos beneficiários
Marcelo Campos Pereira
e
Ailton Jorge Marinho
, presos em flagrante no dia 26
de fevereiro de 2022 pela suposta prática do delito de furto qualificado (art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal).

Ressai dos autos que na data mencionada os pacientes foram presos em flagrante delito, por terem, em tese, subtraído uma coluna de ferro de uma construção localizada no bairro Santa Rosa.

Em audiência de custódia, realizada no dia 27.2.2022, a autoridade acoimada de coatora, ao homologar a prisão em flagrante, converteu-a em preventiva, acolhendo o pleito ministerial.

Em decorrência disso, foi impetrada a presente ação constitucional, na qual a impetrante argumenta inicialmente sobre a atipicidade material da conduta dos pacientes, de modo que deve incidir no presente caso o princípio da insignificância.

Além disso, argumenta que não se fazem presentes os requisitos legais exigidos à prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, e salienta seus bons predicados pessoais, como endereço fixo e trabalho lícito, além de o crime não ter sido perpetrado com violência ou grave ameaça à pessoa.

Sem razão, contudo.

Importante apreciar inicialmente a preliminar arguida pela douta Procuradoria-Geral de Justiça de conhecimento parcial do
writ
.

De fato, observo que não deve ser conhecida a alegação a respeito da atipicidade material da conduta, posto que é incompatível com esta estreita via do
habeas corpus
.

É entendimento pacífico na doutrina e jurisprudência pátria que alegações visando afastar a conduta criminosa atribuída ao agente não podem ser objeto de
habeas corpus
, uma vez que demanda aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório, que é incompatível com esta via mandamental.

A tese ora apontada nem sequer ficou demonstrada nos autos de forma clara e inequívoca, mesmo porque o Ministério Público nem sequer denunciou os pacientes, atribuindo-lhes a conduta que ora reclamam ser atípica.

Conforme se extrai das informações prestadas pela juíza singular, atualmente, os autos encontram-se em fase pré-processual, aguardando andamento com a conclusão do Inquérito Policial (Id. 119964990, p. 3).

Nesse sentido, convém trazer os seguintes precedentes deste Tribunal,
in verbis
:

“(...) 1. O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, daí por que discussões acerca da possibilidade de aplicação do princípio da insignificância em favor do paciente devem ser suscitadas na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, porquanto é impossível a utilização do remédio heroico para tal finalidade. (...) 5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.”
(TJMT, N.U 1020397-51.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 2.2.2022, Publicado no DJE 6.2.2022).

“(...) 1 – Diante de fundada suspeita da prática ilícita, evidenciada por denúncias anteriores, e em se tratando de crime permanente (porte ilegal de armas de fogos), afasta-se a alegação de constrangimento ilegal decorrente da abordagem policial, em via pública - momento em que o paciente foi encontrado com munições - e, posterior entrada dos milicianos na residência, onde foram encontradas armas e outras munições. 2 –
O debate acerca da pretensa atipicidade material da conduta investigada, em razão da incidência do princípio da insignificância, consubstancia matéria de fato, que reclama dilação probatória, incompatível com a estreita senda do habeas, que não contempla em seu rito fase processual destinada a tanto”.

(TJMT, N.U 1012983-36.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22.7.2020, Publicado no DJE 29.7.2020) – grifei.

Sendo assim,
conheço parcialmente
do presente
habeas corpus
e passo ao exame da alegação de ausência dos requisitos legais exigidos à prisão preventiva, previstos no artigo 312 do CPP.

Ao contrário do alegado na impetração, o decreto segregatício encontra-se devidamente motivado, com base em elementos concretos que demonstram a necessidade da medida.

Verifica-se do
decisum
que o
periculum libertatis
foi justificado na necessidade de garantir a ordem pública, ante o risco efetivo de renitência criminosa, fator este idôneo e apto a embasar a prisão preventiva. Veja-se:

“(...) Sobre a necessidade da prisão cautelar do custodiado (periculum libertatis) foi proferida decisão gravada em mídia que faz parte deste termo, onde restou convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva dos custodiados.

Importante ressaltar que o custodiado Marcelo Campos Pereira registra condenação pela prática de crime de roubo qualificado (Executivo de Pena número 2000587- 44.2021.811.0042), além de responder pela prática, em tese, do delito de furto (02 ações penais em andamento) e furto qualificado (02 ações penais em andamento), conforme se extrai da folha de antecedentes juntada em ID 78038576.

De igual modo, o custodiado Ailton Jorge Marinho já foi condenado pela prática do delito de furto qualificado (duas vezes), roubo qualificado (duas vezes), roubo qualificado na forma tentada, possuindo o Executivo de Pena número 0014942-68.2011.811.0002, além de responder pela prática, em tese, dos delitos de furto, furto qualificado e tráfico de drogas, conforme se vê de seus antecedentes criminais acostado em ID 78038577.

Como se vê, resta demonstrado que os custodiados possuem suas personalidades voltadas à prática de crimes e possível reiteração delitiva, o que autoriza a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva para garantia da ordem pública. (...)” –
Id. 78040539, pp. 3-4.

De acordo com o entendimento amplamente consagrado pelos Tribunais Superiores, tratando-se de prisão cautelar, a existência de ações penais em andamentos e inquéritos policiais em curso em desfavor do paciente constitui fundamento idôneo para demonstrar o abalo à ordem pública da comunidade em que o crime se aperfeiçoou.

Esse aspecto também já foi objeto de uniformização de jurisprudência neste Tribunal, Enunciado n. 6:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

No presente caso, mostra ainda mais a necessidade da segregação cautelar ante a elevada periculosidade dos pacientes, haja vista que além de eles responderem a outras ações penais, já foram condenados e cumprem pena privativa de liberdade pela prática de delitos da mesma natureza (patrimonial), conforme acima exposto.

Portanto, entendo que neste momento, se colocados em liberdade, os pacientes encontrarão estímulos para voltar ao mundo do crime, razão pela qual é desaconselhável que respondam aos termos do processo em liberdade, ainda que aplicassem as medidas cautelares do art. 319 do CPP.

A respeito do paciente Ailton Jorge, oportuno transcrever as ponderações bem delineadas pela douta procuradora de justiça,
in verbis
:

“(...) conforme consulta aos autos do Executivo de Pena no. 0014942- 68.2011.811.0042-SEEU, o Paciente, quando em liberdade ou cumprindo pena em regime semiaberto, não demonstra qualquer responsabilidade com o cumprimento das condições impostas.

Conforme se extrai da decisão proferida em 11/03/2022, após ser mantido no regime semiaberto em 09/11/2020, em menos de 01 (um) ano, a tornozeleira que usava foi desativada por, no mínimo, 05 (cinco) vezes, em razão de descumprimento das regras e ele impostas.

Tal situação ilustra que o Paciente não é adepto ao cumprimento das medidas judiciais a ele impostas, razão pela qual a custódia cautelar também é necessária para conveniência da instrução criminal e futura aplicação da Lei Penal.

A análise dos fatos apresentados evidencia que se encontram presentes todos os critérios indispensáveis para o decreto e manutenção da prisão preventiva do Paciente, em face da existência de elementos concretos, restando claro, diante da reiteração delitiva específica, que a liberdade do Paciente coloca em risco a ordem pública e a paz social. (...)”
– Id. 121173990, pp. 6-7.

Conquanto a eminente procuradora tenha manifestado em seu parecer de forma favorável à substituição da prisão do paciente Marcelo por outras medidas cautelares, entendo que também não é possível, haja vista que o referido beneficiário também estava cumprindo pena quando da suposta prática do delito ora em apreço, o que demonstra o seu descaso com as medidas que lhe foram impostas, bem como o risco concreto de reiteração delitiva.

Consoante se observa no presente caso, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes para evitar a reiteração na prática criminosa, especialmente ao considerar que os beneficiários estavam cumprindo pena quando da prática, em tese, do crime em comento.

A respeito disso, segue a orientação da Corte Superior:

“(...) 1. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada na gravidade concreta do delito cometido, a demonstrar a insuficiência das medidas alternativas para acautelar a ordem pública da reiteração delitiva. 2. Habeas Corpus não conhecido.”
(STJ, HC n. 268.275/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 13.6.2013).

Convém destacar que não se trata aqui de prévia condenação pelos fatos que lhes foram imputados, mas tão somente a constatação de indícios concretos que evidenciam aparente recidiva na prática de crimes, o que, ao menos neste instante, demonstra o perigo de suas liberdades à sociedade.

Outrossim, não obstante os predicados pessoais favoráveis ressaltados na impetração, como residência fixa e trabalho lícito, é entendimento pacífico na jurisprudência que estes, por si sós, não são suficientes para dar ensejo à liberdade provisória – Enunciado n. 43, TJMT.

Sendo assim, concluo que os autos realmente evidenciam os motivos justificadores do
carcer ad cautelam,
de forma que, não obstante os argumentos expendidos pela impetrante, não vejo como acolher a pretensão liberatória, diante da real necessidade da manutenção da segregação cautelar dos pacientes, mormente porque as medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas e insuficientes no presente caso.

Ante o exposto,
conheço parcialmente
do presente
writ
e, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022